Tribunal: TJSP
Processo: 0043077-64.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de ressarcimento proposta pela Fazenda Estadual em face de seguradora, objetivando exclusivamente o recebimento de seguro-garantia, proveniente de contrato administrativo rescindido pelo ente público. Discussão restrita ao cumprimento dos termos da apólice de seguro e recebimento do valor nela estipulado. Relação de natureza privada, ausente a discussão com o

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de ressarcimento proposta pela Fazenda Estadual em face de seguradora, objetivando exclusivamente o recebimento de seguro-garantia, proveniente de contrato administrativo rescindido pelo ente público. Discussão restrita ao cumprimento dos termos da apólice de seguro e recebimento do valor nela estipulado. Relação de natureza privada, ausente a discussão com o contrato administrativo celebrado entre o Estado e a tomadora, que sequer integrou a lide. Competência da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do artigo 5o, III.13 da Resolução 623/2013. Precedentes.
Conflito procedente, competente a 31a Câmara de direito Privado, suscitante.